Tribunal: STF
Processo: RHC 102963
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Apropriação indébita, 
   estelionato em detrimento de empresa pública, formação de quadrilha 
   e lavagem de capitais. Fuga do distrito da culpa. Prisão preventiva. 
   Fundamentação idônea. Garantia da ordem publica e da aplicação da 
   lei penal. Cautelaridade suficientemente demonstrada. 
   Precedentes.
1. A análise da segregação cautelar do recorrente 
   autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e 
   suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, 
   nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em 
   razão da fuga do distrito da culpa.
2. As condições subjetivas 
   favoráveis do recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que 
   presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção,
   como se verifica no caso presente.
3. Recurso desprovido.